Tribunal: TJMT
Processo: 0022173-16.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022173-16.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VANDERSON LACERDA CINTRA - CPF: 018.825.081-65 (APELANTE), ROSENEIDE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 022.315.721-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9o, DO CP – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE PROVAS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELATO DA VÍTIMA CORROBORADO AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– APELO DESPROVIDO.

Nos delitos de violência doméstica, praticados, em regra, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Vanderson Lacerda Cintra

almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9o, do CP, impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Inconformada, a defesa pugna a absolvição do apelante por não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, inciso VII, do CPP).

Em contrarrazões, o Ministério Público insta a manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Vanderson Lacerda Cintra
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9o, do CP, impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 11 de junho de 2017, por volta das 21h40min, na residência localizada na Rua Cristalina, no 06, bairro Jardim Ubirajara, o denunciado
Vanderson Lacerda Cintra
agrediu e ameaçou a vítima Roseneide Braga de Oliveira.

A vítima tem um filho de 9 anos de um relacionamento anterior e convive há mais de 2 anos com o denunciado, com quem teve uma filha, atualmente com 10 meses. Porém, o relacionamento é afetado pelo fato de
Vanderson
ingerir bebida alcoólica diariamente, bem como agredir e xingar o menino da vítima.

No dia dos fatos, o casal combinou de ir à igreja, porém, enquanto a vítima trocava o bebê, o denunciado chegou em casa embriagado arrumando situações para brigar.

Em seguida ele foi para cima da vítima para lhe agredir, mesmo ela estando com a criança no colo. Mas assim que deitou o bebê na cama, ele avançou novamente, jogou-a contra a cama, subiu em cima dela e apertou seu pescoço, causando-lhe lesões corporais.

Durante a agressão, a vítima acionou a polícia militar que, após diligências, procedeu a sua prisão em flagrante delito na via pública, próximo de sua residência ”
(
sic
, id. 29357468).

Inconformada, a defesa busca a absolvição do apelante por entender não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, inciso VII, do CPP).

O apelo não comporta provimento.

Em análise, a materialidade delitiva está devidamente comprovada, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 29357477), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 29357471), do Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima (id. 29364477), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

A autoria do crime também é inconteste a apontar a prática, pelo acusado, do delito de lesão corporal, restando validada por meio da declaração da vítima e dos demais elementos probatórios.

Em ambas as fases processuais, a vítima
Roseneide Braga de Oliveira
é clara ao explanar sobre a agressão física perpetrada, afirmando, em sede inquisitiva, que, na data dos fatos
“ele ficou o dia inteiro fora e voltou a noite bêbado. Tinha ficado combinado que nós íamos na igreja. Eu já ‘tava’ arrumando minha filha quando ele chegou bravo. Ele fica arrumando desculpa para brigar. Ele falou do meu celular, ele fala que ele que comprou e que ele que paga mais contas do que eu. Aí ele veio para cima de mim me pegando, querendo me apertar. Eu ‘tava’ com a minha filha no colo. Aí eu deixei a minha filha na cama. Aí ele veio para cima de mim, subiu em cima de mim me apertando na cama. Colocou a mão no meu pescoço e ficou apertando, com raiva, falando: 'Ah eu tenho vontade de matar. Eu só não te mato por causa da mariana!' Eu fiquei empurrando ele com meu pé até consegui sair de baixo dele. Aí ele saiu do quarto e foi para sala. Aí eu liguei para polícia porque eu fiquei com medo dele fazer alguma coisa comigo... dele me matar”
(id. 14600453).

A ratificar o exposto, a vítima, quando ouvida em juízo, explana que
“ele tinha bebido, aí a gente começou a se arrumar. Aí ele me segurou aqui – pescoço – e me ameaçou”
(mídia digital, id. 29364496).

Na fase inquisitiva, o policial militar
Joilson de Carvalho
explica que, ao atender a ocorrência, a vítima
“passou a relatar que o seu companheiro
Vanderson
chegou em casa embriagado, agressivo, proferindo palavras de baixo calão, além de enforcá-la
” (id. 29357472).

A tese acusatória, igualmente, solidifica-se por meio do Laudo de Exame Corporal de
Roseneide Braga de Oliveira
e a constatação de equimose avermelhada no pescoço e na região torácica direita, ambos causados por instrumento contundente (id. 29364477).

O acusado, por sua vez, nega ter tentado enforcar a vítima e diz que
“simplesmente empurrei ela”
(mídia digital, id. 29364496).

Frisa-se que nos delitos de violência doméstica, praticados, em regra, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

Assim, por intermédio das afirmações de
Roseneide Braga de Oliveira
, ratificadas pelo depoimento policial e pelo Laudo de Lesão Corporal (id. 29364477), torna-se inviável o acolhimento do intento absolutório já que devidamente atestado que
Vanderson Lacerda Cintra
ofendeu a integridade física da vítima, prevalecendo-se para isto da relação doméstica.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020